Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$18.778,78 a título de reparação por danos materiais relativos a transferências lançadas da sua conta bancária a terceiro de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na presente hipótese, não se vislumbra situação apta a justificar o recebimento do recurso inominado sob o efeito suspensivo, de modo que somente será recebido no efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei 9.099/95.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 45403391) que a recorrida/autora recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com o mesmo número, além de confirmar dados cadastrais da autora. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, a autora realizou procedimento em seu aplicativo do banco. A partir deste momento foram realizadas diversas transações fraudulentas em benefício de terceiro, caracterizando-se o “golpe da falsa central de atendimento”.
VII. Assim, notoriamente a autora foi vítima de estelionatários e , logo após as transações, no mesmo dia, tomou medidas a impedir novas transações (registrou do boletim de ocorrência e abertura protocolo junto ao banco - ID 45403390, 45403430).
VIII. Com efeito, ficou evidenciado a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos da consumidora, o que ofereceu a segurança necessária à autora para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afasta a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.)
IX. Em reforço, da análise dos extratos juntados aos autos (ID 45403389, 44997152, 45403452) apreende-se haver manifesta discrepância entre o histórico da autora e as transferências ocorrida em 23.03.2022 e 24.03.2022, dia do ocorrido. As transferências destoam do perfil da autora, além de terem sido realizadas em valores muito superiores àqueles ordinariamente movimentados e sequencialmente, em curtíssimo período. Em conclusão, deve a autora ser ressarcida integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.